Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714832-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, J. H. R. B., PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARROS APELADO: PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARROS, J. H. R. B., HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator